Tribunal: STJ
Processo: 0500249-27.2011.8.24.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1982101 - SC(2022/0018115-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: M V PEDRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
ADVOGADO
: JALES SANTANA - SC027156
RECORRIDO
: DAYANA NILZA DE SOUZA
RECORRIDO
: FABRICIA NILZA DE SOUZA
RECORRIDO
: GRAZIELA NILZA DE SOUZA
RECORRIDO
: MARCOS NIVALDO DE SOUZA
RECORRIDO
: NIVALDA NILZA DE SOUZA
RECORRIDO
: NILZA DE SOUZA
ADVOGADO
: CARLOS ALEXANDRE BEIRÃO - SC033560
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA POR NOTA
FISCAL
SEM
ASSINATURA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL, ÔNUS DA PROVA, HONORÁRIOS RECURSAIS EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DISSÍDIO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que
manteve a improcedência da ação monitória e desproveu a apelação, com
majoração de honorários.
2. A controvérsia diz respeito à cobrança em ação monitória fundada em nota
fiscal sem assinatura, com alegação de pedidos por telefone e entregas sem
comprovante, visando à condenação dos herdeiros do devedor.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido e fixou
honorários em 15%.
4. A Corte de origem manteve a improcedência e majorou honorários recursais em
3% na apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão, contradição e obscuridade, nos termos do
II,
art. 1.022,
parágrafo único, do CPC; (ii) saber se o acórdão violou o dever de
c/c
fundamentação previsto no
§ 1o, IV, do CPC; (iii) saber se é indevida a
art. 489,
majoração de honorários recursais em embargos de declaração à luz do
§
art. 85,
11, do CPC; (iv) saber se houve equivocada aplicação do ônus da prova conforme o
Documento eletrônico VDA57090628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 59d03f92-d04c-4038-b52d-9f561c2c58d5

I, do CPC; e (v) saber se há dissídio jurisprudencial quanto à suficiência
art. 373,
da prova testemunhal para comprovar a entrega das mercadorias e quanto à
majoração de honorários em embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional nem violação ao dever de
fundamentação: o acórdão enfrentou a tese central e concluiu pela insuficiência de
provas específicas da entrega dos materiais, rejeitando depoimentos genéricos
quanto à relação comercial habitual.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório sobre a suficiência da prova testemunhal e a entrega das mercadorias,
mantendo-se a conclusão de que a parte não se desincumbiu do
I, do CPC.
art. 373,
8. A revisão da majoração de honorários em embargos de declaração exigiria
revolvimento fático, inviável em recurso especial.
9. O dissídio não se configura por ausência de similitude fática e de cotejo
analítico entre os casos paradigmas e o acórdão recorrido, que se assentou na
insuficiência e generalidade da prova produzida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional nem violação ao
Tese de julgamento:
II, parágrafo único, e ao
§ 1o, IV, do CPC quando o tribunal
art. 1.022,
art. 489,
enfrenta a matéria e indica a insuficiência probatória específica. 2. Aplica-se a
Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame de provas quanto à entrega das
mercadorias e à suficiência da prova testemunhal, mantendo a conclusão do
I, do CPC. 3. A revisão da majoração de honorários em embargos de
art. 373,
declaração exigiria revolvimento fático, inviável em recurso especial. 4. O dissídio
jurisprudencial não se caracteriza sem identidade fática e cotejo analítico entre os
julgados confrontados.”
CF,
III,
e
;
, arts.
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
c Lei n. 13.105/2015
1.022, parágrafo único e II, 489, § 1o, IV, 85, § 11, e 373, I.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
19/05/2026
25/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57090628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 59d03f92-d04c-4038-b52d-9f561c2c58d5

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 59d03f92-d04c-4038-b52d-9f561c2c58d5

RECURSO ESPECIAL No 1982101 - SC(2022/0018115-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: M V PEDRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
ADVOGADO
: JALES SANTANA - SC027156
RECORRIDO
: DAYANA NILZA DE SOUZA
RECORRIDO
: FABRICIA NILZA DE SOUZA
RECORRIDO
: GRAZIELA NILZA DE SOUZA
RECORRIDO
: MARCOS NIVALDO DE SOUZA
RECORRIDO
: NIVALDA NILZA DE SOUZA
RECORRIDO
: NILZA DE SOUZA
ADVOGADO
: CARLOS ALEXANDRE BEIRÃO - SC033560
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA POR NOTA
FISCAL
SEM
ASSINATURA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL, ÔNUS DA PROVA, HONORÁRIOS RECURSAIS EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DISSÍDIO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que
manteve a improcedência da ação monitória e desproveu a apelação, com
majoração de honorários.
2. A controvérsia diz respeito à cobrança em ação monitória fundada em nota
fiscal sem assinatura, com alegação de pedidos por telefone e entregas sem
comprovante, visando à condenação dos herdeiros do devedor.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido e fixou
honorários em 15%.
4. A Corte de origem manteve a improcedência e majorou honorários recursais em
3% na apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão, contradição e obscuridade, nos termos do
II,
art. 1.022,
parágrafo único, do CPC; (ii) saber se o acórdão violou o dever de
c/c
fundamentação previsto no
§ 1o, IV, do CPC; (iii) saber se é indevida a
art. 489,
majoração de honorários recursais em embargos de declaração à luz do
§
art. 85,
11, do CPC; (iv) saber se houve equivocada aplicação do ônus da prova conforme o
I, do CPC; e (v) saber se há dissídio jurisprudencial quanto à suficiência
art. 373,
da prova testemunhal para comprovar a entrega das mercadorias e quanto à
majoração de honorários em embargos.
Documento eletrônico VDA56065722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:11
Código de Controle do Documento: f2b7f608-58f9-43d4-b208-d8f6281a675e

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional nem violação ao dever de
fundamentação: o acórdão enfrentou a tese central e concluiu pela insuficiência de
provas específicas da entrega dos materiais, rejeitando depoimentos genéricos
quanto à relação comercial habitual.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório sobre a suficiência da prova testemunhal e a entrega das mercadorias,
mantendo-se a conclusão de que a parte não se desincumbiu do
I, do CPC.
art. 373,
8. A revisão da majoração de honorários em embargos de declaração exigiria
revolvimento fático, inviável em recurso especial.
9. O dissídio não se configura por ausência de similitude fática e de cotejo
analítico entre os casos paradigmas e o acórdão recorrido, que se assentou na
insuficiência e generalidade da prova produzida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional nem violação ao
Tese de julgamento:
II, parágrafo único, e ao
§ 1o, IV, do CPC quando o tribunal
art. 1.022,
art. 489,
enfrenta a matéria e indica a insuficiência probatória específica. 2. Aplica-se a
Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame de provas quanto à entrega das
mercadorias e à suficiência da prova testemunhal, mantendo a conclusão do
I, do CPC. 3. A revisão da majoração de honorários em embargos de
art. 373,
declaração exigiria revolvimento fático, inviável em recurso especial. 4. O dissídio
jurisprudencial não se caracteriza sem identidade fática e cotejo analítico entre os
julgados confrontados.”
CF,
III,
e
;
arts.
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
c Lei n. 13.105/2015,
1.022, parágrafo único e II, 489, § 1o, IV, 85, § 11, e 373, I.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por M.V. PEDRAS E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (ME), com fundamento no
III,
art. 105,
e , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
a c
Santa Catarina em apelação cível nos autos de ação monitória.
O julgado foi assim ementado (fls. 654-655):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONSUBSTANCIADA EM
NOTA FISCAL DESPROVIDA DE ASSINATURA PELO DEVEDOR.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
ALEGAÇÃO DE QUE A PROVA DOCUMENTAL, SOMADA AOS
TESTEMUNHOS FIRMADOS, DARIA CONTA DA EFETIVA RELAÇÃO
Documento eletrônico VDA56065722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:11
Código de Controle do Documento: f2b7f608-58f9-43d4-b208-d8f6281a675e

HAVIDA ENTRE AS PARTES, OBJETO DA CONTENDA. INSUBSISTÊNCIA.
INOBSTANTE OS CONTENDORES TIVESSEM POR PRÁTICA A
REALIZAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS MEDIANTE PEDIDO
POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA, CUJAS ENTREGAS OCORRERIAM SEM
EVENTUAL COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO, PARA A SATISFAÇÃO
DA ACTIO EM COMENTO FAZIA-SE NECESSÁRIA A EXISTÊNCIA DE
PROVAS
A
CORROBORAR
A

DAS
NEGOCIAÇÃO/ENTREGA
MERCADORIAS AQUI RECLAMADA. ÔNUS DO QUAL, NO ENTANTO,
NÃO SE DESINCUMBIU A RECORRENTE, A TEOR DO
I, DO
ART. 373,
SENTENÇA ESCORREITA. APELO REGIDO SOB A ÉGIDE DO
CPC/2015.
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS.
OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NOS §§ 1° E 11° DO ARTIGO 85 DO REFERIDO
DIPLOMA LEGAL. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
674):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADAS
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA, NO
ENTANTO, DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
PRETENSA
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA
EM
RAZÃO
DO
INCONFORMISMO COM O RESULTADO. INVIABILIDADE EM SEDE DE
ACLARATÓRIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. OBEDIÊNCIA AO
DISPOSTO NOS §§ 1° E 11° DO ARTIGO 85 DO REFERIDO DIPLOMA
LEGAL. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA ANTE O DESPROVIMENTO DO
RECLAMO, RESSALVANDO, CONTUDO, O ENTENDIMENTO PESSOAL DO
RELATOR, PRIMANDO PELO PRINCÍPIO DA UNICIDADE DE DECISÕES
DESTA CÂMARA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II,
parágrafo único,
pois o acórdão dos
c/c
Lei n. 13.105/2015,
embargos teria deixado de enfrentar pontos essenciais suscitados, configurando
omissão; sustenta, ainda, contradição e obscuridade, porquanto o julgado teria
afirmado ausência de prova sem analisar, de modo coerente, os testemunhos e a
nota fiscal;
Documento eletrônico VDA56065722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:11
Código de Controle do Documento: f2b7f608-58f9-43d4-b208-d8f6281a675e

b) 489, § 1o, IV,
porque o acórdão recorrido não
Lei n. 13.105/2015,
teria enfrentado argumentos capazes de infirmar sua conclusão, especialmente
quanto à valoração dos depoimentos testemunhais, violando o dever de
fundamentação;
c) 85, § 11,
visto que houve majoração indevida de
Lei n. 13.105/2015,
honorários recursais em embargos de declaração, no mesmo grau de jurisdição;
d) 373, I,
porquanto teria havido equivocada
Lei n. 13.105/2015,
distribuição e aplicação do ônus da prova acerca da entrega das mercadorias.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu, ao majorar honorários em
embargos de declaração e ao afirmar ausência de prova sem adequada
fundamentação, do entendimento firmado no EDcl no AgInt no
e no AgInt no
bem como do REsp
AREsp 1366925/SE
AREsp 958.523/RJ,
1.324.482 (fls. 691-698); aponta, ainda, dissenso com julgados dos Tribunais de
Justiça do RS (Apelação Cível n. 70051959773) e do MA (Apelação APL n.
0034522012), que admitiram comprovação de entrega de mercadorias por prova
testemunhal em hipóteses semelhantes (fls. 695-696).
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, julgue-se procedente a ação monitória e se condenem os recorridos ao
pagamento de R$ 6.003,30, além de custas e honorários advocatícios não inferiores
a 20%. Requer ainda o provimento do recurso para que se exclua a majoração de
honorários recursais fixada no julgamento dos embargos de declaração.
Contrarrazões às fls. 988-1.005.
O recurso especial foi admitido, com destaque para o fundamento
relativo ao
§ 11, do CPC, determinando-se a remessa ao Superior Tribunal
art. 85,
de Justiça (fls. 1.008-1.010).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56065722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:11
Código de Controle do Documento: f2b7f608-58f9-43d4-b208-d8f6281a675e

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação monitória em que a parte autora
pleiteou a satisfação de dívida representada por nota fiscal no valor de R$
6.003,30, alegando relação de confiança, pedidos por telefone e entregas sem
assinatura, e requerendo condenação dos herdeiros do devedor.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido e
condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o).
A Corte estadual manteve integralmente a sentença de improcedência e
majorou honorários recursais em 3% no julgamento da apelação (fls. 661-662),
bem como, posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração, majorou
novamente os honorários recursais em 2% (fls. 679-680).
I - Arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil
A recorrente sustenta negativa de prestação jurisdicional, alegando que o
Tribunal de origem remanesceu omisso e contraditório ao não valorar
adequadamente os depoimentos testemunhais que confirmariam a prática
comercial de pedidos por telefone e entregas sem assinatura.
Contudo, ao analisar o acórdão da apelação e o que rejeitou os embargos
de declaração (fls. 677-680), verifica-se que a Corte estadual manifestou-se de
forma clara e coerente sobre a tese central.
O Tribunal assentou que, embora as testemunhas tenham confirmado
que o falecido Nivaldo João de Souza era cliente assíduo, nenhuma delas foi capaz
de confirmar especificamente a venda e a entrega dos materiais descritos na nota
fiscal de número 2448, que fundamenta a ação monitória (fl. 679).
Documento eletrônico VDA56065722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:11
Código de Controle do Documento: f2b7f608-58f9-43d4-b208-d8f6281a675e

Dessa forma, não há falar em omissão ou falta de fundamentação. O
julgador enfrentou o argumento da prova oral e o rejeitou por considerá-lo
genérico demais para suprir a ausência de assinatura no documento unilateral.
O fato de o acórdão adotar conclusão contrária aos interesses da parte
não caracteriza vício processual, uma vez que o magistrado encontrou motivo
suficiente para amparar sua decisão, isto é, a insuficiência probatória quanto ao
fato constitutivo do direito (artigo 373, I, do CPC).
O que a parte denomina omissão é, na realidade, a tentativa de rediscutir
a valoração dos fatos sob o pretexto de vício de fundamentação, o que não autoriza
a anulação dos acórdãos por violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC.
II -
I, do do Código de Processo Civil
Art. 373,
Sustenta que houve uma equivocada aplicação das regras de distribuição
do ônus da prova.
Argumenta que a prova documental, consubstanciada na nota fiscal,
aliada aos depoimentos testemunhais colhidos em audiência, seria suficiente para
comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a efetiva entrega das
mercadorias ao devedor falecido.
Defende que a relação de confiança e a prática comercial de pedidos via
telefone dispensariam a assinatura formal de recebimento, e que o Tribunal teria
ignorado a força probante dos testemunhos unânimes que confirmaram o débito.
Entretanto, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao manter a sentença
de improcedência, fundamentou que a autora não logrou êxito em demonstrar a
existência da obrigação específica objeto da monitória.
A Corte estadual consignou que, embora as testemunhas tenham
declarado que o falecido comprava materiais na empresa recorrente, nenhuma
delas confirmou especificamente a venda e a entrega dos produtos descritos na
nota fiscal de fl. 16 (fl. 659).
Documento eletrônico VDA56065722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:11
Código de Controle do Documento: f2b7f608-58f9-43d4-b208-d8f6281a675e

O acórdão assentou que o documento unilateral desprovido de
assinatura, sem o suporte de outras provas contundentes que atestassem a relação
jurídica reclamada, é inapto a embasar o decreto condenatório.
Neste ponto, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ é inafastável. Para
acolher a tese da parte recorrente e declarar que a prova testemunhal foi suficiente,
seria necessário reexaminar integralmente os depoimentos prestados e confrontá-
los novamente com a nota fiscal e as demais circunstâncias do caso.
Como a instância ordinária, após contato direto com as provas, concluiu
pela fragilidade e insuficiência do conjunto probatório para atestar a entrega das
mercadorias, a revisão dessa premissa demandaria o revolvimento de fatos e
provas, o que é vedado em sede de recurso especial.
Dessa forma, a pretensão de reforma quanto ao ônus da prova esbarra na
impossibilidade de incursão instrutória nesta instância superior. Estabelecido pelo
Tribunal local que a autora não se desincumbiu do dever imposto pelo art. 373, I,
do CPC, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.
III -
§ 11, do Código de Processo Civil
Art. 85,
A recorrente sustenta que houve uma majoração indevida e sucessiva de
honorários advocatícios em sede de embargos de declaração. Argumenta que a
verba honorária recursal prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC deve ser
fixada uma única vez quando da instauração do grau recursal, não sendo admitida
nova elevação a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição.
Entretanto, ao analisar o acórdão dos embargos de declaração (fl. 680),
verifica-se que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina fundamentou a necessidade
de nova majoração com base no trabalho adicional e na resistência processual
verificada naquela etapa específica.
A Corte estadual consignou que, embora existissem entendimentos
divergentes, a prática do colegiado primava pela remuneração do causídico que se
Documento eletrônico VDA56065722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:11
Código de Controle do Documento: f2b7f608-58f9-43d4-b208-d8f6281a675e

viu obrigado a atuar novamente para defender a manutenção do julgado contra
embargos de nítido caráter infringente.
Como a instância ordinária assentou que houve, de fato, um "trabalho
adicional realizado em grau recursal" (conforme dicção do próprio parágrafo 11), a
verificação de se esse trabalho foi suficiente ou não para justificar o acréscimo de
2% demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e das peças
processuais para aferir o zelo e o tempo exigido do advogado.
A correlação entre as razões do recurso e o julgado combatido revela que
a parte recorrente busca a aplicação de uma tese jurídica abstrata sobre a unicidade
da majoração, ignorando que o tribunal de origem se amparou na realidade fática
da resistência processual operada nos autos.
Ao decidir pela majoração, o Tribunal local baseou-se no critério de
equidade e na análise direta da atuação do procurador da parte ré, aspectos cujo
reexame é vedado nesta sede extraordinária.
Dessa forma, a pretensão de reforma quanto ao capítulo dos honorários
esbarra na impossibilidade de incursão instrutória. Uma vez estabelecido pelo
Tribunal local, dentro dos limites legais de 20% (artigo 85, parágrafo 2o), que a
atuação do advogado nos embargos de declaração justificava a elevação da verba,
a definição sobre o acerto desse arbitramento torna-se dependente dos fatos da
causa.
IV - Dissídio jurisprudencial
Quanto à admissibilidade do recurso pela alínea c do permissivo
constitucional, a insurgência de M.V. Pedras e Materiais de Construção Ltda (ME)
não ultrapassa o juízo de prelibação, uma vez que se constata a ausência de
similitude fática entre o acórdão recorrido e os julgados apontados como
paradigmas.
Documento eletrônico VDA56065722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:11
Código de Controle do Documento: f2b7f608-58f9-43d4-b208-d8f6281a675e

A parte recorrente sustenta a existência de divergência interpretativa em
relação à possibilidade de comprovação da entrega de mercadorias exclusivamente
por meio de prova testemunhal. Indica como paradigmas julgados do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul (Apelação Cível 70051959773) e do Tribunal de
Justiça do Maranhão (Apelação APL 0034522012), argumentando que, enquanto a
Corte local julgou improcedente a ação monitória por falta de assinatura na nota
fiscal, os tribunais indicados teriam assentado a tese de que o depoimento de
testemunhas é suficiente para suprir a ausência de canhoto de recebimento.
Contudo, a análise detalhada das razões recursais e dos acórdãos
confrontados revela uma intransponível ausência de identidade entre as molduras
fáticas.
Para a configuração do dissídio, é indispensável que os julgados partam
de uma mesma base de fatos para chegar a conclusões jurídicas dissonantes.
No caso dos autos, a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina
fundamentou-se na premissa de que a prova testemunhal produzida foi genérica e
insuficiente, pois as testemunhas, embora confirmassem a relação comercial
habitual, não foram capazes de atestar a entrega específica dos produtos constantes
na nota fiscal de fl. 16.
Por outro lado, os acórdãos paradigmas versam sobre situações em que a
prova testemunhal foi considerada contundente e detalhada.
No julgado do TJRS, os depoimentos foram aptos a demonstrar não
apenas a prática comercial, mas a origem exata do débito cobrado e a ausência de
pagamento.
Já no paradigma do TJMA, a prova oral veio acompanhada de outros
elementos que permitiram ao magistrado formar um convencimento seguro sobre a
tradição das mercadorias, cenário que diverge da "ausência de provas
contundentes" registrada na lide ora analisada (fl. 659).
Documento eletrônico VDA56065722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:11
Código de Controle do Documento: f2b7f608-58f9-43d4-b208-d8f6281a675e

Sem a correspondência precisa entre os cenários processuais
(notadamente a qualidade e o alcance da prova testemunhal produzida em cada
caso), torna-se inviável o conhecimento do recurso pela alínea c.
Assim, a ausência de similitude fática impede a uniformização
pretendida, pois não se pode afirmar que os tribunais deram interpretações
divergentes a um mesmo fato jurídico.
A falta de cotejo analítico que abranja a substância dos depoimentos
prestados na origem obsta o reconhecimento da divergência, mantendo-se o
acórdão recorrido por descumprimento dos requisitos regimentais de
admissibilidade.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial para negar-lhe
provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56065722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:11
Código de Controle do Documento: f2b7f608-58f9-43d4-b208-d8f6281a675e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.982.101 / SC
Número Registro: 2022/0018115-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05002492720118240045 5002492720118240045
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : M V PEDRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
ADVOGADO
: JALES SANTANA - SC027156
RECORRIDO
: DAYANA NILZA DE SOUZA
RECORRIDO
: FABRICIA NILZA DE SOUZA
RECORRIDO
: GRAZIELA NILZA DE SOUZA
RECORRIDO
: MARCOS NIVALDO DE SOUZA
RECORRIDO
: NIVALDA NILZA DE SOUZA
RECORRIDO
: NILZA DE SOUZA
ADVOGADO
: CARLOS ALEXANDRE BEIRÃO - SC033560
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/05/2026
25/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA57079019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:58:13
Código de Controle do Documento: f995b9bd-d6f6-4245-925b-b953c2579b23

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:58:13
Código de Controle do Documento: f995b9bd-d6f6-4245-925b-b953c2579b23